Tribunal: TJMT
Processo: 1038914-64.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038914-64.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAILSON FERNANDO DA COSTA - CPF: 054.041.301-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO ELIAS DE JESUS MARIANO - CPF: 804.880.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 033.021.841-74 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença da Terceira Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que o condenou a 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e 583 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação pelo delito de tráfico de drogas pode subsistir quando fundada em depoimento policial não corroborado por outras provas, dada a negativa judicial de autoria pelo apelante.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial, confirmando a apreensão de 71,19 g de maconha.

4. Os depoimentos dos policiais militares foram coerentes e corroborados entre si, sendo suficiente para fundamentar a autoria, especialmente na ausência de indícios de má-fé ou manipulação.

5. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos.

IV.
Dispositivo e tese

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
“
Os depoimentos de policiais militares, se harmônicos e congruentes com o restante do conjunto probatório, são idôneos para embasar a condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023
;
Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DAILSON FERNANDO DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DAILSON FERNANDO DA COSTA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 1038914-64.2022.8.11.0002 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco)

anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 226293711
, a Defensoria Pública vindica
a absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só em
depoimento policial não corroborado por outros testemunhos
.
Enaltece, para tanto, a
negativa judicial de autoria do apelante
, a dar conta de que não era proprietário do narcótico apreendido.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 226293716
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o 234425661,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

DAILSON FERNANDO DA COSTA
foi denunciado pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), porque no dia
23/11/2022
, por volta das 17h30,
trazia consigo
, com finalidade diversa do consumo pessoal,
21 (vinte e uma) porções de maconha equivalentes a 71,19g (setenta e um gramas e dezenove centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. (Denúncia, ID 226293682).

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Como único estandarte recursal, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas em relação ao narcotráfico
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só em depoimento de policial não corroborado por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 226293652), pelo boletim de ocorrência (ID 226293661); pelo termo de apreensão (ID 226293656), pelo laudo pericial (ID 226293669) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
21 (vinte e uma) porções
de
maconha
equivalentes a

71,19g (setenta e um gramas e dezenove centigramas)
,
substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai do depoimento do policial militar
Paulo Sérgio Alves da Silva
em
juízo
(Relatório de mídias, ID 226293709)
, sua guarnição recebeu informações de moradores daquele bairro, os quais não quiseram se identificar por receio de represálias, que indicaram que havia um indivíduo na esquina, com calça jeans e camiseta branca, comercializando entorpecentes. De posse dessas informações, a equipe policial deslocou-se ao local delatado e constatou a presença do ora acusado, com idênticas características indicadas na denúncia. Nesse momento, o acusado, ao avistar a presença da guarnição policial, empreendeu fuga, dispensando uma sacola durante o trajeto.

Continuou seus relatos aduzindo que foi realizado o acompanhamento do suspeito e realizada sua abordagem. Durante a revista pessoal foram apreendidas em sua posse três porções de substância análoga à maconha e, revistada a sacola por ele dispensada, foi encontrada uma balança de precisão e um pote de vidro contendo porções de maconha, com as mesmas particularidades daquelas encontradas no seu bolso. Diante desse cenário foi dada voz de prisão pelo delito de narcotráfico, bem como constatado que
DAILSON
estava com a tornozeleira eletrônica desligada. Por fim, confirmou que visualizou o momento em que o apelante se desfez da sacola que estava em suas mãos, com a aproximação da guarnição.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial militar
Luciano Elias de Jesus Mariano
na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa;
in verbis
:

“QUE O DEPOENTE É PM, E NESTA OCASIÃO FOI O CONDUTOR DESTA GUARNIÇÃO E RELATA QUE RECEBERAM DENUNCIA ANONIMA DE QUE PELA RUA CONQUISTA, BAIRRO ICARAI (RES. PARQUE DEL REI), NESTA CIDADE, HAVIA UM CIDADÃO DE CALÇA JEANS E CAMISETA BRANCA VENDENDO ENTORPECENTES; QUE CIENTE DE PORTE FISICO E VESTIMENTAS, DESLOCARAM EM DILIGENCIAS E AVISTARAM ESTE SUSPEITO NA ESQUINA DA RUA DOS FUNDOS DA FABRICA MARAJA; QUE O MESMO AO PERCEBER A PROXIMIDADE DESTA GUARNIÇÃO, SAIU CORRENDO E ARREMESSOU UMA SACOLA AO SOLO; QUE FOI FEITO BREVE ACOMPANHAMENTO E NA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL FORAM ENCONTRADAS 03 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA NOS BOLSOS DA CALÇA JEANS; QUE FOI VERIFICADO A SACOLA ARREMESSADA PELO SUSPEITO E LOCALIZADAS DEMAIS PORÇÕES EMBALADAS DE FORMA SEMELHANTE AS QUE ESTAVAM NOS BOLSOS DO SUSPEITO, BEM COMO BALANÇA DE PRECISÃO E UM POTE DE VIDRO CONTENDO UMA PORÇÃO MAIOR DE MESMA SUBSTANCIA; QUE RESSALTA QUE FOI VERIFICADO QUE O SUSPEITO FAZ USO DE APARELHO TORNOZELEIRA ELETRONICA E QUE SE ENCONTRA DESLIGADA; QUE ESTE CONDUZIDO FOI APRESENTADO NA DELEGACIA ALGEMADO CONFORME SUMULA VINCULANTE Nº11 E SEM LESÕES CORPORAIS PARA DEMAIS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER”.
(IP, ID 226293653).

Auscultado na fase policial (ID 226293657),
DAILSON FERNANDO
se reservou ao direito constitucional de permanecer em
silêncio
e sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório
de mídias, ID 226293709)

negou
a prática de tráfico de drogas, afirmando que no fatídico dia chegou em casa após o trabalho e, logo em seguida, os policiais adentraram sua residência, após pularem o muro e afirmaram que alguém havia entrado no local; na sequência, solicitaram seu nome e viram que estava com tornozeleira eletrônica, passaram a lhe agredir, destacando, ainda, que esse entorpecente não lhe pertencia, sequer estava no interior do seu domicílio.

Não obstante a narrativa do réu quando interrogado sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla, negando o envolvimento com a traficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em absolvição
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente trazia consigo substâncias
ilícitas, destinadas à mercancia.

Importante salientar que os depoimentos do policial militar
Paulo Sérgio
foram harmônicos e coesos nas duas oportunidades em que foi ouvido, inexistindo razão para desqualificar suas declarações, como visa a Defensoria Pública ao aduzir “
que a testemunha se limita em descrever a suposta abordagem do apelante
”.

Há que observar no caso em apreço que
as circunstâncias fáticas observadas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu após o recebimento de informações anônimas indicando as características de um indivíduo que estaria comercializando entorpecentes e, diligenciado até o local indicado, os policiais militares visualizaram o ora apelante nesse endereço, com as mesmas peculiaridades repassadas, o qual empreendeu fuga, contudo foi detido pela equipe e apreendido com os narcóticos. Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem, apreenderam o total de
21 (vinte e uma) porções de maconha, os quais totalizaram 71,19g (setenta e um gramas e dezenove centigramas)
. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de drogas apreendidas não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (
N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023
) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
DAILSON FERNANDO DA COSTA
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DAILSON FERNANDO DA COSTA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1038914-64.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024